Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-85.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001625-85.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILVANIA FERREIRA LINO - CPF: 480.660.011-34 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – DESPESAS MÉDICAS – INTERNAÇÃO EM CARÁTER PARTICULAR – URGÊNCIA – ESTADO DE PERIGO DEMONSTRADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO PRESENTE – NEGÓCIO JURÍDICO DEFEITUOSO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nulo o contrato de prestação de serviços firmado pelo contratante em estado de perigo consubstanciado pelo risco de grave dano conhecido pela outra parte, sobretudo quando a obrigação é excessivamente onerosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NILVANIA FERREIRA LINO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que
julgou improcedentes
os Embargos à Execução de no 0001625-85.2016.8.11.0015 e, consequentemente, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da dívida, porém suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a apelada se recusou a encaminhar o seu esposo para o SUS e que a alta hospitalar dele foi condicionada a assinatura da nota promissória.

Ressalta que “
logo que seu esposo foi internado na UTI, solicitou o encaminhamento ao sistema público, o qual foi negado pelo setor financeiro da apelada. E mais, ao negar o pedido, o setor financeiro não disponibilizou nenhum termo ou documento que explicasse os motivos da recusa ou que posteriormente pudesse servir de prova à apelante
”.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 211225072.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de execução para a cobrança do valor de R$35.838,11 decorrente de duplicata assinada em 22/07/2013.

A embargante, ora apelante, diz que em 14/07/2013 se dirigiu ao Hospital da apelada após seu esposo Ivani Freitas dos Santos sentir fortes dores no peito, e que ao dar entrada ele foi direcionado para atendimento em Unidade de Terapia Intensiva, em que foi-lhe prescrita internação com urgência, tendo permanecido 4 dias nessa ala e 3 dias em quarto hospitalar.

Aduz que tão logo teve ciência dos valores cobrados pela apelada, solicitou a transferência do marido para o Sistema Único de Saúde, porém negado pela ré sem qualquer justificativa.

Argumenta que, devido ao estado de saúde do seu marido, se responsabilizou pelos custos mesmo sem condições financeiras de arcar com tratamento de forma particular.

Por isso, defende a nulidade do negócio jurídico ante o vício de consentimento caracterizado pelo estado de perigo (art. 156 do Código Civil).

A apelada, por sua vez, argui a “
(I) inexistência de estado de perigo quando da contratação, tendo em vista que a apelante tinha ciência de que a consulta médica seria prestada pelo sistema particular e, consequentemente, todos os procedimentos subsequentes, e (II) ausência de comprovação de que a apelante solicitou a transferência do paciente ao SUS e, mesmo se tivesse solicitado, tal procedimento não depende exclusivamente do nosocômio, ora apelado, para ser realizado
”.

Esclarece ainda que “
a especialidade de cardiologia demandada pelo paciente, não era fornecida pelo convênio firmado entre a Apelada e o SUS, haja vista que somente em dezembro/2022, foi firmado contratualização para a cardiologia via SUS
”.

A matéria em discussão se submete às regras do CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, invocam a adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

O art. 156 do Código Civil dispõe acerca do estado de perigo, uma das hipóteses de defeito do negócio jurídico. Confira:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família
, de
grave dano conhecido pela outra parte
,
assume obrigação excessivamente onerosa
.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.

Sobre a hipótese, Maria Helena Diniz explica:

“No estado de perigo haverá temor de iminente e grave dano moral (direto ou indireto) ou material, ou seja, patrimonial indireto à pessoa ou a algum parente seu que compele o declarante a concluir contrato, mediante prestação exorbitante.
O lesado é levado a efetivar negócio excessivamente oneroso (elemento objetivo), em virtude de um risco pessoal (perigo de vida; lesão à saúde, à integridade física ou psíquica de uma pessoa — próprio contratante ou alguém a ele ligado), que diminui sua capacidade de dispor livre e conscientemente.
Surge uma dependência entre a situação de perigo provocada e o constrangimento capaz de induzir a vítima a determinar a sua vontade negocial, sem ter plena liberdade e consciência, como diz Rodrigo Toscano de Brito, caracterizando o elemento subjetivo do estado de perigo. Para Teresa Ancona Lopes,
o estado de perigo caracteriza-se se o declarante pensar que está em perigo, devendo tal suposição ser do conhecimento da outra parte
. Requer existência de grave dano conhecido pela outra parte. Se houver algum risco ignorado pela vítima, o estado de perigo não se configurará.”

(Curso de direito civil brasileiro/volume 1; teoria geral do direito civil / Maria Helena Diniz - 29. ed. : .São Paulo: Saraiva, 2012; pg. 496).

No caso dos autos, os documentos médicos demonstram o risco de dano grave em que se encontrava o esposo da autora que foi internado na UTI por cerca de 4 dias com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva após Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) (Id. 211226279).

Evidentemente o estado de perigo era conhecido pela parte apelada e, apesar de alegar que não tinha responsabilidade pela transferência do paciente ao SUS, o item 14 do contrato de prestação de serviços expressamente lhe autorizava a realizar essa diligência (Id. 211226296 - pg. 67). Veja:

Sendo assim, diante do delicado quadro de saúde apresentado pelo seu familiar, é plenamente justificável a anuência com o termo de compromisso assinado na mesma data da internação (Id. 211226296/ 211226279 - pg. 64;10).

Aliás, a exigência de assinatura de termo de compromisso de paciente ou acompanhante como condição para atendimento médico-hospitalar é considerada como prática criminosa, passível de pena de detenção de 3 meses a 1 ano nos termos da Lei no 12.653/12, vigente à época dos fatos, que acrescentou o Art. 135–A do Código Penal, cujo teor segue abaixo:

Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.

Da mesma forma, tem-se configurada a obrigação excessivamente onerosa, já que havia a possibilidade de as despesas médicas serem arcadas pelo sistema público de saúde caso a transferência tivesse sido ao menos tentada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. I
NTERNAÇÃO EM CARÁTER PARTICULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. Caracteriza-se o estado de perigo diante da gravidade do estado de saúde de um dos demandados, que foi informado ao outro demandado, seu filho, desacompanhado da informação correta, clara, precisa e ostensiva de que o atendimento ocorrera em caráter particular até que ocorresse a transferência à rede pública de saúde.
É anulável o negócio jurídico realizado concluído em estado de perigo, situação em que se desvirtua a função econômico-social do contrato e na qual se caracteriza abuso de situação
. A falha no dever de informação, aliada ao estado de perigo e à ausência de demonstração de que era possível transferir o paciente sem risco e imediatamente à rede pública de saúde, assim como de que o nosocômio demandado não seria capaz de atender em caráter público, são circunstâncias que justificam a improcedência da ação de cobrança. Apelação cível provida. Unânime.(TJ-RS - AC: 50295113220198210001 RS, Relator: Lizandra Cericato, Data de Julgamento: 24/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM O HOSPITAL RÉU EM ESTADO DE PERIGO, DIANTE DO QUADRO CLÍNICO DA SEGUNDA AUTORA.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL DA REDE PÚBLICA, EMBORA REQUERIDA DE IMEDIATO
. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE PERIGO. PESSOA QUE EFETIVAMENTE CORRIA RISCO DE VIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE RESTOU CARACTERIZADA. PARTE AUTORA QUE BUSCOU ATENDIMENTO PELA REDE PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE EMERGÊNCIA APÓS MAL SÚBITO. DIAGNÓSTICO DE AVC.
NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO QUE ERA DESCONHECIDA ATÉ ENTÃO. ESTADO DE PERIGO CONFIGURADO
. PEDIDO RECONVENCIONAL QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA E DOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO QUE TAMBÉM DEVEM RECAIR SOBRE A MUNICIPALIDADE. COMUNICAÇÃO IMEDIATA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. VERBETE DE SÚMULA 241 DESTE ETJERJ. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.(TJ-RJ - APL: 00065343920188190061, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE PERIGO. 1.
Está configurado o estado de perigo, quando um parente é compelido a assinar termo de responsabilidade como condição de tratamento emergencial hospitalar. Esse parente assume responsabilidade excessivamente onerosa, premido pela necessidade de resguardar a vida e/ou a saúde de pessoa da família
. 2. Cobrança inexigível, dado o estado de perigo. 3. Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10029251020198260220 SP 1002925-10.2019.8.26.0220, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 24/07/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como cediço, o artigo 700 do CPC/2015 dispõe que "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro." 2. Dessa forma, como pressuposto à eficácia dessa demanda, exige-se documento que contenha uma obrigação certa, líquida e determinada, devendo ser portadora de credibilidade no tocante à sua autenticidade e idoneidade, na medida em que serve de amparo à pretensão aviada pelo requerente da ação. Deflui desse conceito que, havendo indício de escrito que demonstre seriedade em seu contexto, pode essa prova ser concluída por qualquer outro elemento probatório previsto no ordenamento jurídico para se aperfeiçoar em título de crédito, capaz de autorizar a cobrança.3. Todavia, nada impede que o requerido, em sede de embargos à monitória, apresente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e do ônus da prova. 4. No caso dos autos, o apelado reconhece que assinou o termo de compromisso em questão que deu origem a cobrança relativa aos serviços médico-hospitalares fornecido pelo hospital apelante, no entanto, afirma que o fez mediante estado de perigo devido ao quadro crítico de saúde em que se encontrava seu pai.5. O art. 156, do Código Civil estabelece que configura o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.6.
Diante do gravíssimo estado de saúde de sua mãe acometida por parada cardíaca, o apelado buscou o serviço de emergência do hospital apelante, tendo sido surpreendido com a informação de que o plano de saúde não autorizara o atendimento sob a justificativa de que a segurada ainda estava cumprindo o prazo de carência, ocasião em que foi comunicado que se quisesse que o hospital prestasse o atendimento de urgência de sua mãe teria que assinar um termo de responsabilidade assumido a obrigação pelo pagamento das despesas médico-hospitalares que a paciente viesse a necessitar.7. Sendo assim, diante da dramaticidade que o quadro apresentava, não seria possível esperar por outra postura de um filho ao se deparar com o estado de extrema gravidade em que sua mãe se encontrava necessitando de atendimento médico de urgência, o que torna plenamente justificável a assunção do termo de compromisso.8. Logo, vê-se que o negócio jurídico que deu origem a dívida cobrada é nulo por apresentar de vício de vontade consubstanciado no estado de perigo em que se encontrava o apelado o que configura a sua ausência de responsabilidade pela dívida cobrada
.9. Recurso de apelação desprovido por unanimidade de votos.(TJ-PE - APL: 5104736 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 26/04/2019)

Portanto, negócio jurídico que deu origem a dívida é nulo ante a presença de vício de vontade consubstanciado no estado de perigo em que se encontrava a apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os Embargos à Execução.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024